Tribunal: TJDFT
Processo: 0733368-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração nos embargos. Execução fiscal. Alegação de omissão. Inovação recursal. Impossibilidade. Responsabilidade tributária de herdeiros. Citação válida do espólio. Súmula 392 do STJ. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu aclaratórios anteriores, reconheceu a ilegitimidade passiva da parte recorrida e extinguiu a execução fiscal relativa a débitos de IPTU, em razão de emissão de CDAs em nome de espólio extinto e ausência de citação válida. O recorrente afirma omissão do acórdão quanto à preclusão consumativa, à distinção de precedente do STJ e à responsabilidade tributária prevista no CTN. O pedido busca o reconhecimento das supostas omissões, com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) definir se há omissão quanto à alegada preclusão consumativa decorrente da habilitação espontânea na execução fiscal; ii) estabelecer se o acórdão deixou de distinguir precedente do STJ relativo à necessidade de citação válida do espólio antes do redirecionamento da execução; e iii) verificar se houve omissão quanto à responsabilidade tributária de herdeiros, à luz do art. 131 do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração admite apenas a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A alegação de preclusão consumativa configura inovação recursal, pois não foi arguida nas contrarrazões ao agravo de instrumento, sendo inviável em sede de embargos de declaração. O acórdão embargado não apresenta omissão sobre o ponto.
5. A habilitação espontânea da parte não supre a ausência de citação válida do sujeito passivo e não implica renúncia ao direito de defesa, inexistindo preclusão lógica.
6. O acórdão enfrentou expressamente a jurisprudência do STJ que exige citação válida do espólio para viabilizar o redirecionamento da execução fiscal aos sucessores, inexistindo omissão quanto à distinção do precedente mencionado.
7. A extinção do espólio antes do ajuizamento da execução e a emissão de CDAs contra sujeito processual inexistente inviabilizam a substituição do polo passivo, nos termos da Súmula 392 do STJ.
8. A responsabilidade tributária prevista no art. 131 do CTN não corrige a ausência de relação processual válida, de modo que o acórdão já havia enfrentado adequadamente o tema.
9. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Os embargos não constituem via adequada para rediscussão do mérito. O prequestionamento não se viabiliza quando inexistentes vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A inovação recursal é inadmissível em embargos de declaração. 2. A ausência de citação válida do espólio impede o redirecionamento da execução fiscal aos herdeiros. 3. A emissão de CDA contra sujeito inexistente inviabiliza a substituição do polo passivo, nos termos da Súmula 392 do STJ.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o; CTN, art. 131.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.862.606/SC; Súmula 392.